Tribunal: STJ
Processo: 0900200-61.2024.9.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2907652 - SP(2025/0128723-7)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: WASHINGTON LUIS DOS SANTOS
ADVOGADO
: GILMAR ALVES OLIVEIRA - SP450578
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA
: ANA CAROLINA DALDEGAN SERRAGLIA - SP300899
EMENTA
SERVIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NECESSIDADE DE
COMBATE A TODOS OS FUNDAMENTOS DO CAPÍTULO
IMPUGNADO. EXIGÊNCIA CONTIDA NO
§ 1o,
ART. 1.021,
DO CPC. SÚMULA N. 182/STJ.
1. De acordo com o
§ 1o, do CPC, constitui ônus da
art. 1.021,
parte recorrente impugnar especificamente os alicerces do decisório
combatido, evidenciando o desacerto das razões declinadas no
julgamento monocrático.
2. A Corte Especial, ao julgar os
(Rel.

EREsp n. 1.424.404/SP
Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
, decidiu que,
17/11/2021)
em relação ao agravo interno manejado contra decisão monocrática
de relator, deverá a parte agravante refutar a todos os fundamentos
empregados no capítulo por ela impugnado, sob pena de incidência
do óbice previsto na
"
Súmula n. 182/STJ: É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
"
fundamentos da decisão recorrida.
3. Caso em que a parte insurgente não se desincumbiu desse
encargo.
4. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
24/02/2026 02/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54638505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 03/03/2026 08:51:19
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: cdb09dc2-e673-46f1-aa50-8f73c55aa63e

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA54638505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 03/03/2026 08:51:19
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: cdb09dc2-e673-46f1-aa50-8f73c55aa63e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2907652 - SP (2025/0128723-7)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: WASHINGTON LUIS DOS SANTOS
ADVOGADO
: GILMAR ALVES OLIVEIRA - SP450578
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA : ANA CAROLINA DALDEGAN SERRAGLIA - SP300899
EMENTA
SERVIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NECESSIDADE DE
COMBATE A TODOS OS FUNDAMENTOS DO CAPÍTULO
IMPUGNADO. EXIGÊNCIA CONTIDA NO
§ 1o, DO
ART. 1.021,
CPC. SÚMULA N. 182/STJ.
1. De acordo com o
§ 1o, do CPC, constitui ônus da parte
art. 1.021,
recorrente impugnar especificamente os alicerces do decisório
combatido, evidenciando o desacerto das razões declinadas no
julgamento monocrático.
2. A Corte Especial, ao julgar os
(Rel.

EREsp n. 1.424.404/SP
Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
, decidiu que, em
17/11/2021)
relação ao agravo interno manejado contra decisão monocrática de
relator, deverá a parte agravante refutar a todos os fundamentos
empregados no capítulo por ela impugnado, sob pena de incidência
do óbice previsto na
"
Súmula n. 182/STJ:
É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
"
fundamentos da decisão recorrida.
3. Caso em que a parte insurgente não se desincumbiu desse encargo.
4. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por
desafiando a decisão de fls. 237
Washington Luís dos Santos
/238, que não conheceu do recurso, sob a incidência da Súmula n. 284/STF.
Documento eletrônico VDA53260198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 18/12/2025 19:12:28
Código de Controle do Documento: bcd0a5c0-a9ee-447b-8d09-68c5b40e2926

A parte agravante sustenta, em resumo, que (fls. 254/255):

[...]
Com efeito, o Recurso Especial interposto não implica reanálise de fato, que é
vedada pela Súmula 7 do STJ, pois está apenas discutindo omissão praticada por
esse venerando Tribunal, que acabou por deixar de enfrentar os argumentos
apresentados pelo agravante, que demonstram ser de grande relevância para o
deslinde da demanda.
[...]
Assim sendo, não pode o Tribunal de Justiça Militar de São Paulo impedir o
acesso do agravante a este direito constitucionalmente garantido. Se, por um
lado, o agravante segue a regra processual e inconformado com o acórdão
recorre, por outro lado, espera-se que esse venerando Tribunal, igualmente,
prestigie a regra processual e dê pelo menos a oportunidade de o agravante ver
sua pretensão analisada e decida pelo Tribunal Superior competente. É frustrante
e desgastante ter o Recurso Especial do agravante impedido de seguir ao STJ,
após um acórdão que, igualmente, não analisou o mérito da ação rescisória
apresentada.
[...]
Diferentemente do que compreendido na decisão agravada, todos os atos
atacados no Recurso Especial foram ventilados na decisão.
Mesmo que não se reconheça o prequestionamento expressamente dos
dispositivos legais invocados, é inegável ter se configurado, no presente caso, “
prequestionamento implícito”, como vem reiteradamente decidindo este Tribunal:
[...]

Transcorrido
o prazo para impugnação (fl. 263).
in albis
Parecer ministerial às fls. 280/286.
É o relatório.
VOTO
A irresignação
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
não comporta conhecimento.
De acordo com o
§ 1o, do CPC, constitui ônus da parte recorrente
art. 1.021,
contestar especificamente os pilares do decisório combatido, evidenciando o desacerto das
razões declinadas no julgamento monocrático.
De outro giro, a Corte Especial, ao julgar os
(Rel.
EREsp n. 1.424.404/SP
Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
, decidiu que, em relação ao agravo
17/11/2021)
interno manejado contra decisão monocrática de relator, deverá a parte agravante refutar a
Documento eletrônico VDA53260198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 18/12/2025 19:12:28
Código de Controle do Documento: bcd0a5c0-a9ee-447b-8d09-68c5b40e2926

todos os fundamentos empregados no capítulo por ela impugnado, sob pena de incidência
do óbice previsto no Enunciado n. 182/STJ: "É inviável o agravo do
do CPC que
art. 545
"
deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Na espécie, conforme destacado no relatório acima, o
agravado não
decisum
conheceu do recurso, sob a incidência da Súmula n. 284/STF.
Com efeito, da referida argumentação, verifica-se que a parte insurgente não
refutou, de forma específica, o alicerce destacado; logo, o ponto ora não impugnado se
mostra suficiente a atrair o obstáculo do Enunciado n. 182/STJ.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA
DA
E APLICAÇÃO DO DISPOSTO NOS ARTS. 932, III, E
SÚMULA 182/STJ
1.021, § 1o, DO
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
CPC/2015.
1. As razões de agravo interno não impugnam especificamente os fundamentos da
decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus da
parte agravante. Incidência da
e aplicação do disposto no
Súmula 182/STJ
III, c/c o
§ 1o, ambos do Código de Processo Civil de 2015.
art. 932,
art. 1.021,
2. Agravo interno não conhecido.
(
, Relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AgInt no AREsp n. 2.023.903/TO
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
6/3/2023,
10/3/2023.

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RAZÕES QUE NÃO IMPUGNAM FUNDAMENTO DA DECISÃO RECORRIDA.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
SÚMULA N. 182/STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O
§ 1o, do NCPC determina que, na petição de agravo interno, o
art. 1.021,
recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada, o
que não ocorreu no presente caso.
2. Ademais, em observância ao princípio da dialeticidade, exige-se do agravante o
desenvolvimento de argumentação capaz de demonstrar a incorreção dos motivos
nos quais se fundou a decisão agravada. Súmula n. 182/STJ.
3. Agravo interno não conhecido.
(
, Relator Ministro Mauro Campbell Marques,
AgInt no AREsp n. 1.965.607/RS
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
19/9/2022,
22/9/2022.

, não se conhece do agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.

Documento eletrônico VDA53260198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 18/12/2025 19:12:28
Código de Controle do Documento: bcd0a5c0-a9ee-447b-8d09-68c5b40e2926

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.907.652 / SP
Número Registro: 2025/0128723-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00302622620198260564 08002460320179260060 09002006120249260000 302622620198260564
8002460320179260060 9002006120249260000
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: WASHINGTON LUIS DOS SANTOS
ADVOGADO
: GILMAR ALVES OLIVEIRA - SP450578
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA : ANA CAROLINA DALDEGAN SERRAGLIA - SP300899
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - REGIME - REINTEGRAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: WASHINGTON LUIS DOS SANTOS
ADVOGADO
: GILMAR ALVES OLIVEIRA - SP450578
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA : ANA CAROLINA DALDEGAN SERRAGLIA - SP300899
TERMO
Documento eletrônico VDA54620425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:01:24
Código de Controle do Documento: 72e50a5a-8fbb-4b17-94b3-56075a9bf8b8

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/02/2026
02/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54620425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:01:24
Código de Controle do Documento: 72e50a5a-8fbb-4b17-94b3-56075a9bf8b8